Tribunal: CARF
Processo: 13709.000301/2005-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13709.000301/2005-21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.514 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
JOAO MANOEL GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2004
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRPF.
É devida a multa por atraso na entrega da DIRPF quando a situação concreta
do contribuinte se enquadra nas hipóteses de obrigatoriedade da entrega da
declaração. O não recebimento, a tempo, das informações da fonte pagadora
não exime o contribuinte da obrigação da entrega da DIRPF dentro do prazo
legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento por meio da qual foi lançada multa por
atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física –
DIRPF do exercício de 2004.
O contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa
alegando, em síntese, que ao tentar entregar sua declaração de isento na casa lotérica foi
surpreendido com a informação de que constava como sócio de empresa, e por essa razão não
conseguiu transmiti-la no prazo. Alegou estar tomando as providências a respeito, tendo para tal
movido processo na Justiça, conforme documentos que anexou.
Após análise, a DRJ no Rio de Janeiro (2)/RJ manteve o lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.000301/2005-21
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.514 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000301/2005-21

Transcrito do voto do acórdão no 13-38.947 da 3a Turma da DRJ/RJ2 (fls. 13 e
segs):
“(...)
O Contribuinte não concorda com a cobrança de multa por atraso na Declaração
de Ajuste Anual, pois alega que teriam usado seu nome de forma fraudulenta para
constar como sócio de pessoa jurídica, o que o obrigaria a apresentar Declaração de
Ajuste Anual. Desta forma, foi impedido de entregar a Declaração de Isento.
Para comprovar tal alegação, apresenta cópia de notícia crime (fls. 07/10), na
qual narra o acontecido.
Consulta ao sistema “CNPJ” da RFB revela que o Interessado foi incluído em
04/09/2003 como sócio da pessoa jurídica SG Press Editora Ltda ME (CNPJ n.°
01.006.569/000127),
que atualmente permanece com a situação cadastral ativa (fls. 25/26). Há de se
verificar se o contribuinte estava obrigado a apresentar a DIRPF/2004, em
conformidade com a legislação tributária pertinente.
Sobre o assunto, é necessário reproduzir o art. 1o da Instrução Normativa SRF
no 393, de 02 de fevereiro de 2004:
“Art. 1o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício
de 2004 a pessoa física residente no Brasil, que no ano-calendário de 2003:
I recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a R$ 12.696,00
(doze mil, seiscentos e noventa e seis reais);
II recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte,
cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
III participou do quadro societário de empresa como titular, sócio ou acionista, ou de
cooperativa;
IV obteve, em qualquer m do ano-calendário, ganho de capital na alienação de bens ou
direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhadas;
V relativamente à atividade rural:
a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 63.480,00 (sessenta e três mil,
quatrocentos e oitenta reais);
b) deseje compensar, no ano-calendário de 2002 ou posteriores, prejuízos de anos-
calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2002; VI teve a posse ou a
propriedade, em 31 de dezembro, de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total
superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
VII passou à condição de residente no Brasil.”

Na DIRPF/2004, o Interessado declara o recebimento de R$ 12.874,40 a título
de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física (fl. 14). Portanto, estava
obrigado a apresentar DIRPF para o exercício 2004 por ter recebido rendimentos
tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a R$ 12.696,00 (art. 1o, inciso I da
Instrução Normativa SRF no 393, de 02 de fevereiro de 2004).
Quanto à multa por atraso na entrega da declaração, a aludida Instrução
Normativa assim dispõe sobre o assunto:
“Art. 3o A Declaração de Ajuste Anual deve ser entregue até o dia 30 de abril de 2004.
(...)
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.514 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000301/2005-21

Art. 12. A entrega da Declaração de Ajuste Anual após o término do prazo determinado
no art. 3o sujeita o contribuinte à multa de um por cento ao mês-calendário ou fração de
atraso, calculada sobre o total do imposto devido nela apurado, ainda que integralmente
pago.
§ 1o A multa a que se refere este artigo:
I tem como valor mínimo R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro
centavos) e como valor máximo vinte por cento do imposto de renda devido; (...)
§ 2o A multa mínima aplica-se inclusive no caso de declaração de que não resulte
imposto devido.”
Uma vez que a Interessada entregou sua declaração em 30/11/2004, após o
prazo definido como limite pela legislação tributária, é devida a multa no valor
mínimo com base no art. 12, § 1o, inciso I da Instrução Normativa SRF no 393, de 02
de fevereiro de 2004.”
A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 44 e segs., o qual
se constitui em juntada de peças de processo judicial no qual o interessado buscou mostrar
fraudulenta sua inclusão como sócio de pessoa jurídica.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
O recorrente não nega o atraso na entrega da DIRPF/2005, que ensejou o
lançamento da multa. Passo então à análise da questão posta, qual seja, se a razão apresentada
pelo recorrente para a entrega em atraso da DIRPF, qual seja, sua inclusão fraudulenta como
sócio de empresa.
Conforme já muito bem esclarecido no voto da turma da instância administrativa
ad quo, com excertos acima transcritos, cujos fundamentos endosso e faço meus,
independentemente do aspecto suscitado da participação em empresa, os rendimentos tributáveis
declarados pelo recorrente não o enquadram na faixa de isenção, como alegou. Cabe esclarecer
que, para fins de tal enquadramento, é considerada a totalidade dos rendimentos tributáveis antes
da aplicação do desconto simplificado, Assim sendo, estava o contribuinte, no exercício em
questão, obrigado a declarar os valores efetivamente recebidos dentro do prazo legal para
apresentação da DIRPF.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, no
caso o atraso na entrega da DIRPF, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a
proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria
Desta forma, entendo por não acatar os argumentos do interessado e então manter
crédito tributário lançado.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.514 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000301/2005-21

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital